Tribunal: TJDFT
Processo: 0703918-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703918-96.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA VERONICA BARROS MENEZES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Veronica Barros Menezes contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 145354988 do processo n. 0707835-40.2021.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o Distrito Federal, determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0709855-24.2022.8.07.0000, que discute o índice de atualização monetária aplicável ao caso. Em suas razões recursais (ID 43329178), defende o agravante inexistir justificativa legal para a suspensão do processo de origem, haja vista a possibilidade de o feito continuar sobre as parcelas incontroversas. Relata que o objeto do agravo de instrumento n. 0709855-24.2022.8.07.0000 é apenas a definição do índice de atualização monetária. Argumenta ser “pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada” (art. 535, § 4o, do CPC). Menciona o Tema de repercussão geral n. 28 do excelso STF, no qual foi definida a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Ressalta que o agravo de instrumento n. 0709855-24.2022.8.07.0000 já foi julgado por esta d. 2a Turma e que eventual recurso especial ou extraordinário interposto não possui efeito suspensivo ope legis. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o prosseguimento regular do processo de origem, independente do trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0709855-24.2022.8.07.0000, com a expedição das requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 43329181). Em razão da prevenção verificada (ID 43336614), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva movido por Ana Veronica Barros Menezes, ora agravante, contra o Distrito Federal, ora agravado. Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual a seus filiados, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância, o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/94. O trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 11/3/2020. No Juízo a quo, foi proferida decisão que suspendeu o prosseguimento do feito até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0709855-24.2022.8.07.0000, que discute o índice de atualização monetária aplicável ao caso. Consigne-se excerto de interesse da r. decisão agravada, in verbis: Indefiro o pedido de ID 142846770, porquanto o cumprimento da decisão de ID 113966333 está condicionado à sua preclusão, que se dará com o trânsito em julgado do agravo de instrumento de ID 120289749, o que não consta dos autos. Ademais, não consta da referida decisão qualquer exceção em relação a eventual parcela incontroversa. Em análise ao processo de origem, a despeito dos argumentos da agravante, não se vislumbra, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, os valores executados ser referem a verbas de auxílio alimentação dos anos de 1996 e 1997, que foram indevidamente suprimidas pelo ente distrital. Em razão do transcurso de mais de 2 (duas) décadas, não se verifica urgência no pedido da credora. Assim, é possível aguardar a oitiva da parte contrária, para se decidir, de forma colegiada, acerca do mérito do recurso. Ademais, não há risco de insolvência do Distrito Federal, a indicar dificuldade no ressarcimento dos valores à exequente em momento posterior. Ainda, a pretendida tutela liminar apresenta contornos satisfativos e, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pela d. Turma. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora